Tribunal: STF
Processo: MI 3349
Classe: MI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
Ementa: MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Segundo a jurisprudência do STF, a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, deve ser suprida mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social previstas na Lei 8.213/91 e no Decreto 3.048/99. Não é apropriada a classificação do mandado de injunção em preventivo e repressivo, considerando que o reconhecimento da falta de regulamentação da norma constitucional importa, invariavelmente, inviabilizar o exercício do direito do impetrante. Ainda, a mora legislativa e a resistência à pretensão da parte impetrante caracterizam o interesse processual. Fundamentos observados pela decisão agravada.



    2. Agravo regimental desprovido.